Tribunal: TJSP
Processo: 0005600-38.2017.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005600-38.2017.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante FERNANDO
AUGUSTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005600-38.2017.8.26.0153 -Voto no 9583 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 5 6 0 0 - 3 8 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 1 5 3
A p e l a n t e : F e r n a n d o A u g u s t o d a S i l v a
C o r r é u : J o s é B r a z d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : C r a v i n h o s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . L u i z C l a u d i o S a r t o r e l l i
VOTO no 9.583
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à
autoria e materialidade. Firmes relatos dos policiais
militares e da vítima, não infirmados pela frágil
negativa dos fatos pelo réu. Penas bem dosadas.
Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo
desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 496/506 cumpre
acrescentar que FERNANDO AUGUSTO DA SILVA foi condenado como
incurso no art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, às penas de 08 anos e 06 meses de
reclusão, regime inicial fechado, e 19 dias-multa, no piso. Foi negado o apelo
em liberdade.
Apela o réu (fls. 522/530) pretendendo a absolvição por
insuficiência probatória, devendo prevalecer a sua negativa dos fatos em
detrimento do relato da vítima e dos policiais, os quais seriam naturalmente
tendenciosos. Também argumenta que foi reconhecido pela vítima apenas
fotograficamente, em desrespeito ao art. 226 do CPP, o que fragilizaria ainda
mais a prova.
Processado e contrariado o apelo (fls. 538/542), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do
recurso (fls. 566/569).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005600-38.2017.8.26.0153 -Voto no 9583 PF
3
2) Nego provimento ao recurso defensivo.
Narra a denúncia que no dia 12 de maio de 2011, por
volta das 10h, na Av. Fagundes, 412, Centro, na cidade de Cravinhos,
FERNANDO AUGUSTO DA SILVA e José Braz da Silva, agindo em concurso
de pessoas, subtraíram para proveito de ambos, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, o veículo GM/Vectra placas DHX2677-
Agudos/SP, aliança e corrente de ouro, relógio, diversas semijoias, roupas,
telefones celulares, um notebook e um aparelho de GPS, bens pertencentes a
R.F.F.
Na data dos fatos, a vítima, que trabalhava com a venda
de semijoias, foi até a cidade visitar um cliente. Ao estacionar seu veículo na Av.
Fagundes, próximo ao número 412, foi abordada por FERNANDO, o qual
encostou uma arma de fogo no abdômen dela e anunciou o assalto.
Na sequência, José ingressou no veículo pela porta do
passageiro e também com uma arma de fogo em punho, apontando-a para a
cabeça da vítima, ordenou que esta permanecesse em silêncio e deitasse no
banco traseiro, restringindo sua liberdade. Os criminosos jogaram uma camisa
sob o rosto da vítima para que não os observasse enquanto conduziam o
veículo no sentido de um canavial.
Já na área rural, os réus desceram do veículo e,
colocando a cabeça da vítima sob a mira da arma de fogo, determinaram que
ela também saísse, circunstância em que passaram a subtrair seus bens de uso
pessoal. Nesta ocasião, outro veículo estacionou no canavial, para o qual foram
transferidas as duas malas, uma contendo semijoias e a outra roupas da vítima.
Em seguida, os réus e demais assaltantes se evadiram
tomando rumo incerto, sendo o veículo da vítima abandonado na zona rural da
cidade.
Posteriormente,
por
meio
de
investigações
desencadeadas na Delegacia de Polícia de Taquaritinga, em que se apurou a
existência de uma associação criminosa para a prática de crimes contra o
patrimônio, os réus foram identificados como autores do delito em tela, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005600-38.2017.8.26.0153 -Voto no 9583 PF
4
inclusive reconhecidos pela vítima.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 13/14), relatório de investigação no 01/2015 da Delegacia de
Polícia da cidade de Taquaritinga-SP (fls. 16/51), bem como pela prova oral
produzida sob o crivo do contraditório.
Interrogado no inquérito, o réu alegou não ter cometido
o roubo. Relatou que na data dos fatos estava trabalhando no ramo de
construção civil na cidade de São Carlos e que nunca esteve na cidade de
Cravinhos.
Em seu interrogatório judicial, FERNANDO admitiu ter
passagens policiais por roubo. Cientificado da denúncia, negou o crime. Relatou
que foi preso na cidade de Taquaritinga e desde então está sendo acusado pela
prática de vários crimes semelhantes. Na investigação realizada pela Delegacia
de Taquaritinga os policiais alegaram que por meio de quebra de sigilo
telefônico chegaram à autoria do crime. No entanto, não tem conhecimento de
laudo pericial ou quebra de sigilo em seu desfavor com a devida autorização.
Confrontou o depoimento da vítima que apontou as vestimentas e o modus
operandi dos assaltantes de maneiras diferentes nas oportunidades em que foi
ouvida. Disse que a vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico na
Delegacia sem a presença de seu defensor. Afirmou que não foi realizado
reconhecimento pessoal pela vítima na cidade de Agudos e que seu advogado
não estava presente no ato. Não sabe se tal audiência foi sequer realizada e se
o Juiz Titular a presidiu. Não se recorda da fotografia de fls. 39. Disse que
conhece o corréu José e que trabalhou com ele na cidade de São Carlos.
Admitiu que era conhecido pela alcunha de “Pernambuco”. Não sabe o motivo
pelo qual a vítima o reconheceu mesmo depois de muitos anos e diante de seu
abalo emocional.
A vítima, ouvida em Juízo, declarou que chegou à
cidade de Cravinhos e estacionou em uma rua pouco movimentada para
atender um telefonema. Durante a chamada, dois indivíduos adentraram no
veículo, sendo que eles colocaram uma arma de fogo contra sua barriga e outra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005600-38.2017.8.26.0153 -Voto no 9583 PF
5
em sua cabeça. Acredita que já estava sendo seguida pelos assaltantes. Estes
obrigaram que ficasse deitada no banco traseiro do veículo, em seguida foi
levada para um canavial. Relatou que seus pertences foram colocados em um
segundo veículo que auxiliava os assaltantes. Mais tarde, eles pediram para que
descesse do automóvel e que entrasse no canavial com as mãos para cima sem
olhar para trás. Os indivíduos não estavam encapuzados. Reconheceu os réus
posteriormente na Delegacia e não teve dúvidas em apontá-los como
autores do roubo. Relatou que foi chamado pelo investigador da cidade de
Taquaritinga para que fosse até a cidade de Araraquara para reconhecer alguns
de seus pertences subtraídos que foram apreendidos com uma receptadora. Por
fim, disse que ficou cerca de quinze minutos em poder dos assaltantes. Em
audiência, não teve certeza em reconhecer FERNANDO em razão do lapso
temporal decorrido desde os fatos.
No mesmo sentido as declarações prestadas pelo
ofendido no dia 27 de março de 2012, na Delegacia de Polícia do Município de
Taquaritinga-SP (fls. 52), e no dia 27 de março de 2015, na Delegacia de Polícia
de Agudos (fls. 61). Nestas oportunidades, apontou que sofreu um prejuízo de
cerca de R$ 70.000,00 e que reconheceu o ora apelante e o corréu sem
qualquer sombra de dúvida.
O investigador Paulo Rogério Othon Teixeira Júnior
declarou que ocorreram dois roubos semelhantes e durante as investigações
identificaram que o número de celular de uma das vítimas passou a ser utilizado
pela esposa de FERNANDO e, desde então, passaram a monitorar o grupo. Os
réus praticaram roubos na cidade de Cajuru, Cravinhos, Matão, Jaboticabal,
Sertãozinho, entre outras. Durante um roubo na cidade de Jaboticabal
conseguiram prender e identificar João Leite, FERNANDO e Carlos, porém José
não participava daqueles fatos. Na ocasião fizeram a apreensão de diversos
objetos roubados, papéis e multas de trânsito. Relatou que um fato chamava a
atenção no modus operandi da quadrilha, pois todas as vítimas eram
vendedoras do ramo de joias. Disse que as vítimas compravam mercadorias em
um shopping de joias na cidade de Jaboticabal e quando deixavam o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005600-38.2017.8.26.0153 -Voto no 9583 PF
6
estabelecimento eram roubadas pelos integrantes desta quadrilha, como foi o
caso da vítima do presente feito. Alegou que FERNANDO e José estavam
juntos em uma "batida de carro" que ocorreu na cidade de Jaboticabal. Quando
os indivíduos foram presos na cidade de Taquaritinga, tiveram acesso ao
número do telefone de FERNANDO, o que acabou por comprovar sua
participação em todos os crimes pelos quais estava sendo investigado, pois pela
localização do chip do aparelho constataram que FERNANDO estava nos locais
onde ocorreram os respectivos roubos. Tiraram fotografias recentes do réu
FERNANDO e dos outros integrantes da quadrilha e as vítimas os
reconheceram como autores dos crimes. Soube pela Delegacia de Sertãozinho
que uma revendedora da cidade de Araraquara estaria comercializando joias
roubadas. Em diligências, as vítimas reconheceram os seus pertences e a
proprietária da joalheria foi presa por receptação. Nessa ocasião, inclusive, a
vítima R.F. recuperou parte de suas joias, assim como outras vítimas alvos da
quadrilha. Relatou que a vítima R.F. reconheceu FERNANDO e José. Tomou
conhecimento por intermédio da Polícia especializada que FERNANDO, José e
João Leite teriam sido abordados na cidade de São José do Rio Preto
juntamente com a proprietária de uma joalheria e, inclusive, FERNANDO e os
comparsas tentaram fugir, desvencilhando-se de armas de fogo pelo trajeto,
mas foram presos em flagrante. Por fim, disse que os réus foram beneficiados
com liberdade provisória e em seguida foram novamente detidos na cidade de
Bady Bassit, região de São José do Rio Preto.
O policial militar Edvandro declarou que o veículo Vectra
de propriedade da vítima foi encontrado na cidade de Cravinhos. Não se
recorda de maiores detalhes. No mesmo sentido as declarações do policial
militar Alessandro, o qual somente acrescentou que a vítima disse que dois
indivíduos armados renderam-na, conduziram-na até um canavial, subtraíram
seus bens e posteriormente libertaram-na.
A manutenção da condenação é medida de rigor, firme
no relato da vítima e dos policiais ouvidos em contraditório, a indicar que
FERNANDO de fato participou da subtração descrita na denúncia, devendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005600-38.2017.8.26.0153 -Voto no 9583 PF
7
portanto, ser afastada a sua frágil negativa dos fatos.
Em situações como a dos autos, em que o delito foi
praticado na clandestinidade, a palavra da vítima merece especial valor,
inclusive para o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes,
porque, com suas declarações, almeja colaborar para a apuração da verdade,
distante de interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes.
Ademais, pequenas contradições laterais, como as apontadas pelo réu em sua
autodefesa e no apelo defensivo, não infirmam o relato da vítima, que foi
congruente naquilo de relevante.
A vítima, no reconhecimento realizado em audiência,
fevereiro de 2018, não teve certeza em apontar FERNANDO como sendo um
dos assaltantes, o que é escusável, pois tal ato foi produzido cerca de 07 anos
após os fatos. Todavia, exsurge dos autos e especialmente do próprio relato da
vítima que ela o reconheceu sem sombra de dúvidas no inquérito, por meio de
fotografias, o que, conjugado com as demais provas produzidas, traz a certeza
da autoria pelo ora apelante.
Não há que se falar em eiva do reconhecimento. Isto
porque, mesmo que as formalidades do art. 226 do CPP não tenham sido
seguidas, não há mácula no ato, pois o reconhecimento, sendo sincero e
convincente prevalece sobre a inobservância aos ritos legais.
O art. 226, II, do CPP, por incorporar a expressão “se
possível”, deixa claro que as formalidades nele previstas são, no máximo,
recomendadas, porém não obrigatórias. Este dispositivo deve ser lido em
consonância com o art. 563 do mesmo Código, consagração do brocardo pas
de nullité sans grief, segundo o qual: “Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Da mesma maneira, a simples condição de policiais não
invalida os depoimentos por eles prestados. Ademais, estão em plena
consonância com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal e
demonstram que os policiais não tinham razão para incriminar os acusados
falsamente, pois nem mesmo os conheciam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005600-38.2017.8.26.0153 -Voto no 9583 PF
8
Quanto ao emprego de arma, o depoimento da vítima
também é contundente quanto à sua utilização, de modo que tal causa de
aumento deve incidir no caso em apreço. O fato dela não ter sido localizada por
ter sido o réu preso em data diversa é indiferente, nos termos da reiterada
Jurisprudência do E. STJ:
"A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
os Embargos de Divergência no 961.863/RS, firmou o
entendimento no sentido de ser dispensável a apreensão e
perícia da arma utilizada no crime de roubo, para que incida
a majorante trazida no art. 157, § 2o, inciso I, do Código
Penal, quando devidamente comprovada sua utilização por
outros meios de prova, no caso dos autos, a palavra da vítima"
(AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 05/11/2013).
Em relação à causa de aumento da restrição da
liberdade da vítima, adequada a sua manutenção. O ofendido enfatizou que foi
mantido sob ameaça, encapuzado, por 15 minutos, sendo levado do centro da
cidade até a área rural e abandonado em um canavial, o que é muito além do
necessário para a consumação da subtração descrita na denúncia, pois os
assaltantes já estavam em posse da res desde o início, caracterizando a
majorante em tela.
Nesse mesmo sentido o entendimento de Guilherme de
Souza Nucci, segundo o qual está configurada a referida causa de aumento
quando “o agente segura a vítima por tempo superior ao necessário ou valendo-se de
forma anormal para garantir a subtração planejada” (Código Penal Comentado,
14a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 861).
A corroborar a prova oral, há também o relatório de
investigações, consoante já minuciosamente analisado pelo Juízo a quo, verbis:
"Conforme se verifica do relatório do setor de investigações
da Delegacia de Polícia da cidade de Taquaritinga, no dia 01
de junho de 2011, ocorreu um roubo nas proximidades da
cidade Taquaritinga. As vítimas eram comerciantes do ramo
de joias e tiveram seus mostruários subtraídos, contudo a
vítima M.J.E. também teve seu aparelho celular roubado. Nos
dias 03 de agosto de 2011 e dia 21 de outubro do mesmo ano
outros dois roubos foram praticados nas cidades de
Pradópolis e Matão, e os assaltantes aparentavam pertencer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005600-38.2017.8.26.0153 -Voto no 9583 PF
9
ao mesmo bando criminoso. Ainda segundo o relatório de
investigações, 'o que mais chamou a atenção em ambos os
roubos, foi que todas as vítimas foram roubadas após terem
passado por uma joalheria instalada no shopping estabelecido
no centro da cidade de Jaboticabal'.
Segundo consta, a empresa Vivo informou que o telefone
celular no (43) 9192-7365 de IMEI no 355.078.006.387.460 foi
registrado em nome de V.Z., porém em 06 de junho de 2011,
cinco dias após o primeiro roubo, no referido IMEI foi
instalado o chip de no (16) 99771-1999 em nome de Luciana
Aparecida Braun, que possui um filho com o réu Fernando
Augusto da Silva. Verificaram que no chip registrado em nome
de Luciana existiam ligações para contatos que consideraram
suspeitos, pois alguns dos números nos quais foi estabelecido
contato tratavam-se de revendedores de joias e proprietários
de joalherias.
Posteriormente, obtiveram informações de que no aparelho da
vítima M.J.E., foi acoplado outro número também registrado
em nome de Luciana Aparecida Braun, o qual foi rastreado. A
empresa Vivo informou que o móvel (16) 9734-6192
pertencente ao réu Fernando estava registrado em nome de
Antonio Francisco Jesus Zanete, morador da cidade de São
Carlos, o qual também foi rastreado e restou constatado que
réu estava no local do roubo no dia 03 de agosto de 2011.
Paralelamente às investigações, a polícia civil da cidade de
Jaboticabal obteve informações de que uma joalheria situada
na cidade de Araraquara estaria comercializando joias
receptadas, sendo que em diligências no local, as vítimas
reconheceram parte de seus pertences que haviam sido
subtraídos anteriormente.
No dia 27 de março de 2012, a vítima R.F. Ferreira e outro
compareceram a cidade de Taquaritinga e prestaram
esclarecimentos a respeito dos roubos nos quais foram vítimas
e constataram uma semelhança no modus operandi dos
autores do roubo. No local foram mostradas fotografias,
constantes no álbum criminal digital, do réu Fernando e de
outro investigado e a vítima R. reconheceu com presteza e
segurança Fernando Augusto da Silva e outro investigado
como sendo dois dos assaltantes que anunciaram o roubo e
entraram no interior de seu veículo. A vítima Rodrigo afirmou,
ainda, que o réu Fernando conduziu toda a ação criminosa
(fls. 45/46).
Posteriormente o réu Fernando e outros indivíduos foram
presos em flagrante após a prática de crime de roubo na
cidade de Jaboticabal, o que desencadeou diversas ações
penais em seu desfavor".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005600-38.2017.8.26.0153 -Voto no 9583 PF
10
Em que pese a insurgência do réu no exercício de sua
autodefesa, não é vedada a utilização de prova emprestada, sendo que ela foi
produzida de maneira escorreita nos autos originários e submetida a
contraditório no presente feito. Desse modo, não há que ser reconhecer eiva por
cerceamento de defesa, ainda mais quando a Defesa técnica não indicou
qualquer elemento concreto a revelar a necessidade de afastamento da referida
prova.
Nesse mesmo sentido é a Jurisprudência reiterada:
"III - No que concerne à utilização de prova emprestada, o eg.
Tribunal de origem afirmou que a interceptação telefônica foi
produzida em autos diversos, após devida autorização
judicial, com a transcrição de parte do conteúdo interceptado,
que foi juntada nos autos da ação penal a que respondeu o
paciente, oportunizando-se à Defesa o amplo acesso à prova
emprestada. IV - O eg. Tribunal a quo decidiu em consonância
com a jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido da
possibilidade de utilização de prova produzida em autos
diversos, no qual tenha sido observada a ampla defesa e o
contraditório, desde que também respeitadas as mesmas
garantias no feito em que foi acostada como prova
emprestada, em homenagem aos princípios constitucionais da
economia processual e da unidade da jurisdição" (AgRg no
HC 430.854/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, j. 21/06/2018).
De mais a mais, o detalhado relatório referente à
interceptação telefônica descreve como se chegou aos autores de diversos
roubos de joias ocorridos na região, dentre eles o ora apelante, que foi
reconhecido, com segurança, pela vítima. Desnecessária a juntada integral das
conversas interceptadas, que não se referem diretamente aos fatos versados
nestes autos. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Além disso, tratam-se de informações corroboradas pelo
depoimento do investigador Paulo Rogério e que também encontram respaldo
nos documentos de fls. 459/495. O réu FERNANDO e José Braz da Silva foram
condenados por roubo ocorrido na cidade de Taquaritinga em 03 de agosto de
2011, com o mesmo modus operandi, sendo que a vítima também
comercializava semijoias (fls. 459/473). FERNANDO e José Braz também foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005600-38.2017.8.26.0153 -Voto no 9583 PF
11
condenados por receptação na forma indicada pelo investigador (fls. 474/488).
Por fim, FERNANDO e João Leite da Silva Neto, vulgo Pernambuco, foram
condenados por roubo na cidade de Jaboticabal, também com o mesmo modus
operandi, sendo que a vítima também comercializava semijoias (fls. 489/495).
Ademais, o réu apresentou álibi que não foi
comprovado, ou seja, que na data do roubo estaria trabalhando na construção
civil em São Carlos.
De rigor, pois, a manutenção da condenação.
Mantém-se a fixação da pena-base em 1/4 acima do
mínimo legal levando em conta os diversos maus antecedentes do réu (fls.
141/143, Execuções 1 e 3) e o alto prejuízo sofrido pela vítima, estimado em R$
70.000,00.
Na segunda etapa, pela reincidência (fls. 142,
execução 2, c.c. fls. 197; fls. 204/205, c.c. fls. 454), a sanção foi aumentada em
1/5, fração mantida em razão da multiplicidade de apontamentos.
Considerando as três causas de aumento (uso de arma,
concurso de agentes e restrição da liberdade), e ponderando especialmente que
foram pelo menos 04 os agentes envolvidos e duas as armas de fogo
empregadas, sendo a vítima mantida refém e depois deixada em um canavial,
mantém-se o aumento na fração de 5/12, perfazendo, ao final 08 anos e 06
meses de reclusão, mais 19 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Diante do montante de pena imposto, das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, da múltipla reincidência e da presença das três causas
de aumento (considerando especialmente que foram pelo menos quatro os
agentes envolvidos e duas as armas de fogo empregadas, sendo a vítima
mantida refém e depois deixada em um canavial), o regime inicial fechado é
inafastável.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator